Tribunal: TJBA
Processo: 8119262-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119262-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONICA CRISTINA DE ARAGAO REGO

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Revisão de contrato de crédito pessoal não consignado. Juros remuneratório. Cobrança abusiva reconhecida na sentença. Discussão acerca da modalidade de repetição do indébito decorrente da revisão contratual. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Cobrança indevida posterior ao marco temporal fixado na modulação de efeitos. Repetição do indébito em dobro. Honorários advocatícios fixados sobre valor da causa reduzido. Aplicação do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC. Fixação por apreciação equitativa. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de crédito pessoal não consignado que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinou o recálculo do contrato com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e limitou a restituição dos valores pagos a maior à forma simples, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se os valores pagos a maior em decorrência da cobrança de juros abusivos devem ser restituídos em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a verba honorária fixada em percentual sobre o reduzido valor da causa deve ser majorada mediante apreciação equitativa.

III – Razões de decidir

3. As relações jurídicas estabelecidas entre instituições financeiras e consumidores submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem limites à autonomia privada e vedam a imposição de desvantagem manifestamente excessiva ao consumidor.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente que a cobrança indevida revele conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. A Corte Especial do STJ modulou os efeitos dessa orientação para determinar sua aplicação às cobranças indevidas de natureza privada realizadas após a publicação do acórdão paradigma em 30/3/2021.

6. O contrato de crédito pessoal objeto da demanda foi celebrado em 6/9/2022, de modo que a cobrança indevida ocorreu após o marco temporal fixado pelo precedente, atraindo a incidência da restituição em dobro dos valores pagos a maior.

7. Quando o valor da causa é reduzido e a aplicação automática do percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC conduz a honorários manifestamente irrisórios, o art. 85, §§8º e 8º-A, autoriza a fixação da verba por apreciação equitativa.

8. A fixação dos honorários em valor fixo proporcional às circunstâncias do caso assegura remuneração adequada ao trabalho técnico desenvolvido e preserva os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido para a) determinar que os valores eventualmente pagos a maior em razão da cobrança de juros abusivos sejam restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com apuração em fase de liquidação, admitida a compensação com eventuais saldos devedores remanescentes do contrato; b) majorar a verba honorária sucumbencial, fixando-a por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8119262-47.2024.8.05.0001
, em que é apelante
MONICA CRISTINA DE ARAGAO REGO

e apelado
BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Relator.